Tribunal: TJMT
Processo: 1020064-36.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1020064-36.2020.811.0000
Recorrentes: VIA FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA e OUTROS
Recorrida: QUALYQUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 105208470) interposto por VIA FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA e OUTROS, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento da recorrida, declarando competente o Juízo da Comarca de Indaiatuba/SP, conforme a seguinte ementa (id. 75462455):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATÉRIAS E MORAIS – AÇÃO PROMOVIDA NO FORO DO DOMICÍLIO DOS AUTORES – EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO VÁLIDA – CLÁUSULA CONTRATUAL VOLUNTÁRIA E CONSENSUALMENTE AJUSTADA ENTRE PARTES HIPERSUFICIENTES – CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO, E NÃO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL PROFERIDA ANTERIORMENTE E NÃO IMPUGNADA OPORTUNAMENTE – CABIMENTO – MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DAS DECISÕES ATÉ ENTÃO PROFERIDAS NO FEITO ATÉ MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Consoante sólida orientação da jurisprudência do STJ, “para que se declare a invalidade de cláusula de eleição de foro, é necessária a presença conjunta de, ao menos, três requisitos: a) que a cláusula seja aposta em contrato de adesão; b) que o aderente seja reconhecido como pessoa hipossuficiente (de forma técnica, econômica ou jurídica); e c) que isso acarrete ao aderente dificuldade de acesso à Justiça, (sendo que) a mera desigualdade de porte econômico entre as partes proponente e aderente não caracteriza automática hipossuficiência econômica ensejadora do afastamento do dispositivo contratual de eleição de foro” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - EREsp 1707526/PA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 27/05/2020, DJe 01/06/2020). 2. Ainda que se aplicasse aos contratos de distribuição as previsões da lei que regulamenta o contrato de representação comercial, tem-se que “a competência prevista no art. 39 da Lei n. 4.886/1965 é relativa, podendo ser livremente alterada pelas partes, mesmo via contrato de adesão, desde que não haja hipossuficiência entre elas e que a mudança de foro não obstaculize o acesso à justiça do representante comercial” (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no AREsp 695.601/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 140/8/2015). 3. Considerando que, exceto se houver decisão judicial em sentido contrário, continuam produzindo plenos efeitos as decisão proferida pelo juízo incompetente (CPC, art. 64, § 4o), é cabível a manutenção de multa cominatória imposta para garantir o cumprimento de decisão anterior que concedeu tutela de urgência em favor da parte autora e não foi oportunamente impugnada pela via recursal adequada pela parte ré. (RAI n° 1020064-36.2020.811.0000, Rel. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 02/02/2021)”
Interpostos embargos de declaração pela ora recorrente, estes foram acolhidos, todavia sem efeito infringente, conforme acórdão lançado no id. 83266483:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO DO RECURSO – DECISÃO ACERCA DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO – ADMISSIBILIDADE – TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – TEMA REPETITIVO No 998 DO STJ – EMBARGOS ACOLHIDOS, MAS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Segundo orientação interpretativa fixada pelo STJ, “o rol do artigo 1.015 do CPC/15 é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (STJ - CORTE ESPECIAL - REsp 1696396/MT, Rel. Mina. NANCY ANDRIGHI, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). 2. “Sob a égide do CPC/2015, a competência configura questão passível de impugnação pela via do agravo de instrumento” (STJ - SEGUNDA TURMA - REsp 1.763.370/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 21/05/2019).”
Opostos novos aclaratórios, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 102810998.
Os recorrentes alegam em suas razões violação ao art. 1.015 do CPC, ao argumento de que o rol do aludido dispositivo é taxativo e assim, não poderia ser admitido a interposição de agravo de instrumento em face de decisão que discute competência de juízo.
Recurso tempestivo (id. 88261457).
Preparado (id. 108051964).
Contrarrazões (id. 110835462).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
O recorrente sustenta a reforma da decisão, pois entende que o rol previsto no art. 1.015 do CPC e de natureza taxativa.
A matéria é afetada pelo TEMA 988/STJ, em que se discutiu a natureza do rol do art. 1.015 do CPC e a possibilidade de sua interpretação extensiva, para se admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente versadas nos incisos do referido dispositivo; sendo firmada a tese no sentido de que: “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (grifei).
Portanto, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No caso dos autos, o órgão fracionário deste Tribunal, conforme ementa já transcrita acima, verificou a urgência necessária a admitir a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, ponderando o seguinte:
“É verdade que a decisão agravada (declínio de competência) não contempla nenhuma das hipóteses disciplinadas no rol do art. 1.015 do CPC como sendo passiveis de imediata impugnação via agravo de instrumento, porém, como bem se sabe, no julgamento do REsp no 1696396/MT, por maioria dos votos, a Corte Especial do eg. STJ consolidou, nos termos do voto triunfante proferido pela Ministra Nancy Andrighi, que o “rol do artigo 1.015 do CPC/15 é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (STJ - CORTE ESPECIAL - REsp 1696396/MT, Rel. Mina. NANCY ANDRIGHI, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).
Ou seja, se a hipótese recursal concreta não corresponder manifesta e geometricamente a alguma das situações previstas no rol do art. 1.015 do CPC, o recurso de agravo será, em princípio, inadmissível, todavia, mesmo não havendo essa correspondência biunívoca, mas “verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” – máxime, certamente, quando o tipo de ação/procedimento não comportar prolação subsequente de sentença capaz de ensejar o reexame da matéria em sede de apelação, então, ainda que para o pasmo do legislador, a mágica jurisdicional da “taxatividade mitigada” operará o milagre de transmutar uma interposição recursal formal e declaradamente vetada pela lei em espécie anomalamente admissível...
Sob essa ótica, parece-me indiscutível a inviabilidade de se prorrogar o enfrentamento da controvérsia em torno da competência para processar e julgar a ação até eventual fase de recurso de apelação, afinal, futuro pronunciamento jurisdicional sobre a questão será praticamente inútil, destituído de utilidade prática à parte interessada”. (grifei).
Ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em sintonia com as orientações do Superior Tribunal de Justiça, mencionando, inclusive, no inteiro teor do julgamento, o REsp no 1.696.396/MT (TEMA 988), assim ementado:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. (...) 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (...) 9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1696396/MT, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, j. em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)” (grifei)
Afere-se que o órgão fracionário não decidiu de forma contrária ao STJ, eis que a mitigação do rol do art. 1.015 do CP exige a presença dos requisitos, sendo que no caso, concluiu-se pela constatação de urgência e inutilidade de julgamento da questão em momento posterior.
Diante desse quadro, não há falar em seguimento do recurso, ante a sistemática do regime de julgamento de recursos repetitivos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1030, I, “b”, do CPC (Tema 988/STJ).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça